Tribunal: STF
Processo: ARE 1487330
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:  



    “REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA DE IDOSOS. ATIVIDADE FIM DE PROTEÇÃO E ACOLHIMENTO DE IDOSOS. CONTRATAÇÃO ENFERMEIROS. PERÍODO 24 HORAS. FISCALIZAÇÃO COREN. NÃO CABIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Reexame necessário e apelação em face de sentença que, nos autos da ação civil pública, julga improcedentes os pedidos. Cinge-se a controvérsia à legitimidade do Conselho Regional de exigir submissão de instituição voltada à proteção e acolhimento de idosos (ILPI) a sua fiscalização e normas, especialmente quanto à contratação de enfermeiros e à manutenção do profissional durante todo o período de funcionamento, bem como quanto à implementação de Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE). 2. A Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), reforçando a proteção já assegurada pela Constituição Federal, estabelece que o idoso tem direito à moradia digna, ainda que em instituição pública ou privada (art. 37), e prevê uma série de obrigações para as instituições de longa permanência de idosos, dentre elas manter no quadro de pessoal profissionais com formação específica (art. 50, inciso XVII). Quanto à fiscalização, dispõe que as mesmas serão fiscalizadas pelos Conselhos do Idoso, Ministério Público, Vigilância Sanitária e outros previstos em lei (art. 52). 3. O Ministério da Saúde, através da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária editou a RDC nº 283, de 26.9.2005, regulamentando as atividades das chamadas instituições de longa permanência de idosos (ILPI). 4. Quanto às questões ligadas à saúde dos idosos, a RDC nº 283/2005 estabelece que, em caso de intercorrência médica, cabe ao responsável técnico da ILPI providenciar o encaminhamento do idoso ao serviço de saúde de referência previsto no plano de atenção e comunicar a sua família ou representante legal (item 5.2.7). 5. A apelada é uma Associação Civil beneficente, sem fins lucrativos, com objetivo de oferecer moradia coletiva para idosos, classificada como ILPI – Instituição de Longa Permanência para Idosos. Ainda que possua prestadores de serviço na área de saúde, a sua atividade fim é voltada à proteção e acolhimento de idosos e não àquelas desenvolvidas em unidades de saúde propriamente ditas, que têm como finalidade a recuperação da saúde dos que ali encontram. 6. Muito embora não se trate de uma unidade de saúde, a instituição recorrida mantém em seus quadros 2 enfermeiras, sendo uma Responsável Técnica e outra assistencialista, fato não impugnado pelo conselho, bem como 11 técnicos de enfermagem. Nesse ponto, atende às exigências feitas Resolução e pela Lei Estadual nº 8.049/2018 (art. 4º). 7. As obrigações que o conselho profissional pretende impor ao recorrido, cuja atividade fim é voltada à proteção e acolhimento de idosos e não para àquelas desenvolvidas em unidades de saúde propriamente ditas, extrapolam o seu poder fiscalizatório. Sendo assim, o apelante não pode exigir de contratação de profissionais de enfermagem e a manutenção dos mesmos durante todo o período de funcionamento da instituição. Da mesma forma, é descabida a imposição quanto à implementação de Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE). Precedentes: STJ, decisão monocrática, AgInt no AREsp 1487875, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 27.9.2019; STJ, decisão monocrática, AgREsp 561.027, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 18.9.2014; TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 0000159-12.2012.4.02.5114, Rel. Des. Fed. ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES, DJF2R 21.3.2018.” (doc. eletrônico 44, p. 9)  



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se, em suma, violação dos arts. 2°; 5°,II e XIII; 7°, XXII; 23, II; 196; 197; 198; 203 e 230, da mesma Carta.  



É o relatório. Decido.  



    O Tribunal de origem analisou assim a controvérsia:  



    “Ocorre que, muito embora não se trate de uma unidade de saúde, a instituição recorrida mantém em seus quadros 2 enfermeiras, sendo uma Responsável Técnica e outra assistencialista, fato não impugnado pelo conselho, bem como 11 técnicos de enfermagem (evento 12, PLAN11, Página 4 e 5/1º grau. Nesse ponto, também atende às exigências feitas Resolução e pela Lei Estadual nº 8.049/2018 (art. 4º). 



    Importante destacar que inexiste qualquer determinação no Estatuto do Idoso quanto ao quantitativo de profissionais necessários em uma entidade de longa permanência, a única exigência é quanto à manutenção de profissionais com formação específica (inciso XVII do art. 50). 



    Quanto às questões ligadas à saúde dos idosos, a respectiva resolução estabelece que, em caso de intercorrência médica, cabe ao responsável técnico da ILPI providenciar o encaminhamento do idoso ao serviço de saúde de referência previsto no plano de atenção e comunicar a sua família ou representante legal (item 5.2.7). 



    De se ponderar, portanto, que assiste razão ao Juízo a quo quando destaca que "não compete aos Conselhos Regionais de Enfermagem exigir de uma Instituição de Longa Permanência para Idosos a contratação do número de profissionais de enfermagem que considera adequado. Tampouco a manutenção de enfermeiros durante as vinte e quatro horas de funcionamento do estabelecimento. Ou ainda qualquer outra exigência que deva ser dirigida somente a instituições de saúde propriamente ditas."



    [...]



    Em conclusão, a sentença não merece qualquer reparo, devendo ser mantida na sua integralidade, porquanto as obrigações que o conselho profissional pretende impor ao recorrido, cuja atividade fim é voltada à proteção e acolhimento de idosos e não para àquelas desenvolvidas em unidades de saúde propriamente ditas, extrapolam o seu poder fiscalizatório.” (doc. eletrônico 14, pp. 4 e 9)



    Observo que, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pelo enunciado da Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Com a mesma orientação, cito os seguintes julgados:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Precatório. Pagamento preferencial. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Imputação do art. 354 do Código Civil. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, §4º, do CPC). ” (ARE 1.251.920 AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 29/6/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Tribunal de origem rejeitou a pretensão da ora recorrente com amparo nas provas dos autos e na Resolução 458/2017, do Conselho da Justiça Federal. II - O exame do recurso extraordinário, além de esbarrar no óbice da Súmula 279/STF, não envolve situação de ofensa direta à Constituição. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.413.376 AgR/PE, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 27/3/2023).  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563 AgR/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 9/8/2021).



    Na mesma linha, cito as seguintes decisões: ARE 1468374/RJ, de minha relatoria; e, ARE 1427879/RJ, Rel. Min Rosa Weber;.  



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).   



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator